Tribunal: TJMT
Processo: 0000163-93.2016.8.11.0015
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-27
Data de publicação: 2024-09-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000163-93.2016.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[SONIA REGINA GONCALVES - CPF: 299.990.301-49 (APELANTE), CLUBE DE COMPRAS AMERICA INTERMEDIACOES DE NEGOCIOS IMOBILIARIOS E DE BENS LTDA - CNPJ: 06.327.838/0001-70 (APELADO), WANDERLEY VIANA SANTOS (APELADO), LEVI CAMARGO PACHECO - CPF: 345.574.808-29 (APELADO), NOVOLAR HABITACIONAL LTDA - CNPJ: 03.690.093/0001-11 (APELADO), MARCOS JOSE DA SILVA ABREU - CPF: 668.861.127-91 (APELADO), MARIA LUCIA DA SILVA ABREU - CPF: 402.112.587-68 (APELADO), VIP ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - CNPJ: 04.372.689/0001-36 (APELADO), GILDER GIOVANNI LACERDA MINGHELLI FERREIRA (APELADO), GILDO ROSIMAR MINGHELLI FERREIRA JUNIOR (APELADO), IVAN BATISTA DA SILVA (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

SONIA REGINA GON
Ç
ALVES

APELADO(S):

CLUBE DE COMPRAS AMERICA INTERMEDIACOES DE NEGOCIOS IMOBILIARIOS E DE BENS LTDA.

VIP ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.

WANDERLEY VIANA SANTOS

LEVI CAMARGO PACHECO

MARCOS JOSE DA SILVA ABREU

MARIA LUCIA DA SILVA ABREU

NOVOLAR HABITACIONAL LTDA.

EMENTA
.

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO DE APELAÇÃO.
AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL COM RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FRAUDE DE EMPRÉSTIMO POR ANTECIPAÇÃO DE RECURSOS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1
.

Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos na Ação de Resolução Contratual com Restituição de Valores e Indenização por Danos Morais, condenando os apelados à restituição da quantia de R$ 9.920,00, mas negando procedência ao pedido de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão é a configuração do dano moral decorrente de fraude em contrato de empréstimo por antecipação de recursos
, bem como
a adequação do valor da indenização
a ser
fixado para
a
reparação do referido dano.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Ficou evidenciado nos autos que a apelante foi vítima de fraude, tendo sido induzida a realizar diversos pagamentos
antecipados ao mútuo,
sob a falsa promessa de liberação de crédito habitacional, sem que o valor contratado fosse disponibilizado
à recorrente
.

4.
Diante da configuração de má-fé, abuso e enriquecimento ilícito na conduta dolosa dos apelados, que ultrapassa o mero descumprimento contratual, resta evidenciado o dano moral, justificando a devida reparação
,
uma vez que ser vítima desse tipo de fraude
, de valor considerável,
resulta em
angústia e sofrimento
que
não se resumem a mero aborrecimento
, conforme inteligência do art. 5o, inciso X, da Constituição Federal; art. 6o, inciso VI, do Código de Defesa do Consumidor; e
arts
. 186 e 927 do Código Civil.

5.
A indenização foi fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), considerando a extensão do dano, a conduta das partes envolvidas, as condições econômicas dos apelados, e a repercussão do fato, observando os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
Inteligência do art. 944 do Código Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: "A fraude em contrato de empréstimo por antecipação de recursos, com apropriação indevida de valores, configura dano moral passível de indenização, cujo valor deve ser fixado com base na extensão do dano, na gravidade da conduta e nas condições econômicas das partes."

_________

Dispositivo
s
relevante
s
citado
s
: Código Civil,
arts
. 145, 186, 927, 944, 586, 884; Código de Defesa do Consumidor,
arts
. 39, V, 51, IV e § 1o; Constituição Federal, art. 5o, X; Lei n.o 7.492/1986, art. 5o.

Jurisprudência relevante citada:
Temas Repetitivos do Superior Tribunal de Justiça n.o
618, 958 e 972.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
r
ecurso de Apelação
,

interposto p
or

SONIA REGINA GONÇALVES
,
tirado contra sentença (ID
230720655
)

proferida pelo Juízo
da
Segunda

Vara
Cível da Comarca de
Sinop
-MT
que,
na

Ação
de

Resolução Contratual com Restituição de Valores e Indenização por Danos M
o
rais
,
movida
em desfavor de
CLUBE DE COMPRAS AMERICA INTERMEDIACOES DE NEGOCIOS IMOBILIARIOS E DE BENS LTDA.
e
OUTROS
,

julgou parcialmente
procedentes
o
s
pedido
s formulados na
inicial
, nestes termos:

[...]

Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais, para o fim confirmar a tutela de urgência concedida nos autos e, consequentemente, declarar rescindidos os contratos firmados entre as partes, inclusive o contrato de seguro, por culpa exclusiva dos requeridos, retornando as partes ao “status quo ante”, bem como condenar os requeridos a restituir à parte requerente a quantia de R$ 9.920,00 (nove mil novecentos e vinte reais), correspondente à integralidade do que foi pago
, corrigidos monetariamente pelo INPC, desde o desembolso e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação. Por conseguinte, julgo extinto o processo com resolução do mérito, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Considerando que a parte requerente decaiu de parte mínima, condeno os requeridos ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, arbitrados estes em 10% sobre o valor da condenação
, na forma do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil.
[...]

[
G
rifos
nossos
e do original
]

Em suas razões recursais
(ID
230720657
)
,

a
apelante
, através da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso,

apresenta o s seguinte s questionamento s fático-jurídico s
:

Indenização
por danos morais

Os apelados
, por sua vez, apresenta
m
contrarrazões
(ID
230720660
)
, também
através
da Defensoria Pública Estadual, mas
mediante
Defensor
a
Públic
a
distint
a
,

na qual
rebatem as alegações
da recorrente.

Recurso tempestivo,
conforme
certidão de ID 230720
658,
e
preparo
isento
,
uma vez que a apelante é beneficiária da gratuidade da justiça, nos termos da certidão de ID
231005652.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):
SONIA REGINA GONÇALVES

APELADO(S):
CLUBE DE COMPRAS AMERICA INTERMEDIACOES DE NEGOCIOS IMOBILIARIOS E DE BENS LTDA.

VIP ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.

WANDERLEY VIANA SANTOS

LEVI CAMARGO PACHECO

MARCOS JOSE DA SILVA ABREU

MARIA LUCIA DA SILVA ABREU

NOVOLAR HABITACIONAL LTDA.

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de
r
ecurso de
a
pelação
,
tirado contra sentença
proferida pelo
Juízo da
Segunda Vara Cível da Comarca de Sinop-MT que, na Ação de Resolução Contratual com Restituição de Valores e Indenização por Danos Morais, movida em desfavor
dos ora apelados
, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial
para
declarar rescindidos os contratos firmados entre as partes, bem como condenar os apelados a resti
tuírem a quantia de R$ 9.920,00 e ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da condenação,
mas não acolhendo o pedido de condenação à indenização por danos morais.

Em síntese, o Juízo
a quo
não acolheu o pedido de indenização por danos morais, pois entendeu que a situação descrita nos autos, apesar de envolver descumprimento contratual, não foi suficiente para causar abalo psicológico
significativo ou atingir a honra e imagem da parte requerente,
ora apelante,
tratando-se de mero aborrecimento.

O
Juízo
de Primeiro Grau
considerou que a possibilidade de descumprimento contratual é um fato previsível em relações contratuais, e que lesões a interesses patrimoniais não configuram, por si só, dano moral.

Além disso,
o Juízo
a quo
entendeu que
o caso não se enquadra como dano moral presumido
.

A seguir, passo ao exame das teses sustentadas pel
a apelante.

1. Indenização por danos morais

A apelante sustenta que
houve frustração da sua expectativa legítima ao contratar o crédito para a aquisição de imóvel residencial, fato que ultrapassa o mero aborrecimento e gera dano moral indenizável.

A recorrente
argumenta que realizou três pagamentos aos apelados, totalizando R$ 9.920,00, sem que o crédito fosse concedido, o que gerou grande desgaste emocional e psíquico.

A apelante alega que esse descumprimento contratual, especialmente em um contexto tão sensível quanto a aquisição de imóvel para fins residenciais, não deve ser considerado como um simples aborrecimento, mas sim como uma violação significativa de seus direitos, causando-lhe dano moral.

Ademais, a apelante
reforça que o estado psíquico e o constrangimento sofrido pela necessidade de recorrer à via judicial para buscar a solução são fatores que devem ser considerados na análise do dano moral.

A apelante também argumenta que a condenação por danos morais tem uma função de punição e de desestímulo à prática de atos ilícitos, devendo, portanto, ser fixada de forma a representar uma punição efetiva e adequada ao poder financeiro
dos apelados.

Os apelados, por sua vez,
argumentam que não houve demonstração de que a conduta deles tenha extrapolado os limites da mera inadimplência contratual, e que, portanto, a situação não configura dano moral indenizável.

Além disso, os
recorridos
citam que o
Juízo de Primeiro Grau
agiu corretamente ao indeferir o pedido de indenização por danos morais, uma vez que não ficou comprovado nos autos que a situação tenha gerado um sofrimento ou abalo psicológico significativo para a apelante, permanecendo, assim, no âmbito do mero descumprimento contratual.

Ademais, os a
pelados
invocam o princípio do enriquecimento indevido, segundo o qual não se deve permitir que a apelante se beneficie financeiramente sem justa causa, às custas dos apelados, quando não há fundamento jurídico para tal enriquecimento.

Pois bem
.
Ressai dos autos que a apelante, Sonia Regina Gonçalves, foi atraída por um panfleto
divulgativo
, em julho de 2014, que anunciava facilidades de crédito para a aquisição de casa própria, oferecidas pela primeira requerida,
ora apelada,
Clube de Compras América Intermediações de Negócios Imobiliários e de Bens Ltda.

Interessada,
a recorrente
seguiu as instruções do panfleto e acessou o site da empresa, onde preencheu o cadastro com seus dados pessoais. No dia seguinte, a empresa entrou em contato para confirmar as informações e ofereceu um crédito de R$ 120.000,00, mediante o pagamento de uma entrada de R$ 6.000,00, a ser parcelada em 240 prestações de R$ 880,00.

Confiando na oferta, a apelante realizou dois pagamentos de R$ 3.000,00 cada, em 21 e 22 de julho de 2014, totalizando R$ 6.000,00, para a conta de Levi Camargo Pacheco, um dos representantes da
primeira apelada
.

Após o pagamento, foi informado à apelante que a liberação do crédito dependia do pagamento de um seguro no valor de R$ 2.920,00, que ela também efetuou.

No entanto, o crédito prometido não foi liberado, e, em contato posterior, foi exigido um novo pagamento de R$ 1.000,00 para aumentar o crédito para R$
140.000,00, o qual também não foi liberado, resultando na frustração total da expectativa da apelante.

Além disso,
a apelante
não recebeu qualquer carnê para o pagamento das parcelas ou termo de cancelamento do contrato
.

Após a propositura da ação, a inicial foi recebida, e o
Juízo
a quo

concedeu liminar para determinar a abstenção de cobranças e restrição do nome da apelante, além de incluir os sócios da primeira
apelada
no polo passivo. No entanto, as tentativas de citação dos
apelados
foram frustradas em várias ocasiões, mesmo após diversas diligências.

Diante da dificuldade em localizar os apelados, foi deferida a citação por edital para os
recorridos
. Posteriormente, foi certificado o decurso do prazo sem manifestação por parte dos
requeridos, então apelados.

Em razão da citação por edital e da ausência de resposta, foi nomead
a a Defensoria Pública como
curador especial para os requeridos, que apresentou contestação por negativa geral
.

O
caso denota
que a apelante foi vítima de contrato de empréstimo mediante fraude por antecipação de recursos
.

A antecipação de pagamentos
, que no caso nem sequer
resultou em amortização da dívida,
em nada se confunde com
o pagamento de encargos
ou tarifas bancárias
quando da assinatura do contrato, tais como
S
eguro
P
restamista,
Tarifa de Registro
e
Tarifa de Cadastro
,
e
estes últimos permitidos desde que comprovada
a prestação de serviços e em montante não abusivo,
conforme entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça
exarado
nos
Temas Repetitivos n.o
618,
958
e
972 do Superior Tribunal de Justiça
,
in
verbis
:

Tema Repetitivo n.o 618:

Nos contratos bancários celebrados
até 30/04/2008
(fim da vigência da Resolução CMN 2.303/96)
era válida a pactuação das Tarifas de Abertura de Crédito (TAC) e de Emissão de Carnê (TEC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador, ressalvado o exame de abusividade em cada caso concreto
.

Tema Repetitivo
n.o 958:

2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado;

2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva;

2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a:

2.3.1.
abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado
; e a

2.3.2.
possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto
.

Tema Repetitivo n.o 972:

1 - Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro do
pré-gravame
, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva.

2 -
Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada
.

3 - A abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora.

No caso em exame, é nítida a cobrança abusiva
e de má-fé que desvirtua a própria natureza do contrato de mútuo, nos termos do
art.
586
do Código Civil
, além de configurar ato ilícito doloso
(
arts
.
18
6
e art. 145 do Código Civil
)
que resultou em enriquecimento ilícito
dos apelados
(
art. 884 do Código Civil
) e em violação aos
arts
.
39, inciso V
(que proíbe exigir do consumidor vantagem manifestamente excessiva)
;

51, inciso IV
e § 1o
(que considera nulas as cláusulas contratuais que estabeleçam obrigações abusivas, colocando o consumidor em desvantagem exagerada)
,
do Código de Defesa do Consumidor,
além de configurar o crime previsto no
art. 5o
da Lei n.o 7.492/1986
,

in
verbis
:

Código Civil:

Art. 145.
São os negócios jurídicos anuláveis por dolo, quando este for a sua causa.

[...]

Art. 186.
Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito
.

[...]

Art. 586. O mútuo é o empréstimo de coisas fungíveis. O mutuário é obrigado a restituir ao mutuante
o que dele recebeu
em coisa do mesmo gênero, qualidade e quantidade.

[...]

Art. 884.
Aquele que, sem justa causa, se enriquecer à custa de outrem, será obrigado a restituir o indevidamente auferido, feita a atualização dos valores monetários
.

Parágrafo único. Se o enriquecimento tiver por objeto coisa determinada, quem a recebeu é obrigado a
restituí-la
, e, se a coisa não mais subsistir, a restituição se fará pelo valor do bem na época em que foi exigido.

Código de Defesa do Consumidor:

Art. 39.
É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas
:

[...]

V -
exigir
do consumidor vantagem manifestamente excessiva
;

[...]

Art. 51.
São nulas de pleno direito
, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que:

[...]

IV -
estabeleçam
obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a
eqüidade
;

[...]

§ 1o
Presume-se exagerada, entre outros casos, a vantagem que
:

I -
ofende
os princípios fundamentais do sistema jurídico a que pertence;

II -
restringe
direitos ou obrigações fundamentais inerentes à natureza do contrato, de tal modo a ameaçar seu objeto ou equilíbrio contratual;

III - se mostra excessivamente onerosa para o consumidor, considerando-se a natureza e conteúdo do contrato, o interesse das partes e outras circunstâncias peculiares ao caso.

[...]

Lei dos Crimes Contra o Sistema Financeiro Nacional (Lei n.o 7.492/1986):

Art. 5o
Apropriar-se, quaisquer das pessoas mencionadas no art. 25 desta lei, de dinheiro, título, valor ou qualquer outro bem móvel de que tem a posse, ou desviá-lo em proveito próprio ou alheio
:

Pena - Reclusão, de 2 (dois) a 6 (seis) anos, e multa
.

Desse modo
, não se trata de mero descumprimento contratual
a afastar o dano moral, conforme jurisprudência consolidad
a
do Superior Tribunal de Justiça
(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2009274 DF 2021/0339534-3, Data de Julgamento: 13/06/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
17/06/2022)
, mas
de ato ilícito doloso perpetrado pelos apelados
.

Nesse contexto,

quanto aos danos morais, é importante ressaltar que eles se configuram quando a ofensa é capaz de gerar lesão a direitos intrínsecos à personalidade do indivíduo, como sua honra, imagem, integridade física e psíquica, entre outros.

A indenização por dano moral tem por objetivo não apenas compensar a vítima pelos prejuízos experimentados em razão da conduta ilícita do ofensor, mas também atuar como medida pedagógica, desestimulando a reiteração de práticas semelhantes.

No presente caso, a apelante foi submetida a uma situação que claramente ultrapassa os meros aborrecimentos do cotidiano, uma vez que confiou na promessa de crédito habitacional e, após realizar diversos pagamentos, viu-se frustrada pela ausência de entrega do crédito contratado
, com a apropriação indevida de valores pelos apelados
.

Essa frustração, agravada pelo comportamento abusivo e de má-fé dos
recorridos
, configura, indubitavelmente, um dano moral passível de reparação, conforme preconizam o
art. 5o, inciso X, da Constituição Federal
; o
art. 6o, inciso VI, do Código de Defesa do Consumidor
; e os
arts
. 186 e 927 do Código Civil
.

Por conseguinte, configurado o dano e a consequente obrigação de reparação, passo a análise do
quantum
.

Ao caso em exame,
verifica-se que a
recorrente
, em sua inicial, pediu a condenação dos apelados em danos morais
deixando ao arbítrio do Juízo a fixação do montante.

Assim,
com fulcro no
art. 944 do Código Civil
,
tenho como justo o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) fixados a título de danos morais, pois atende
à
extensão do dano, o comportamento dos envolvidos, as condições econômicas das partes, a
repercussão do fato, em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, sem destoar da média fixada neste sodalício em casos análogos.

Diante do exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar parcialmente a sentença atacada para o fim de condenar o
s apelados à
indenização, por danos morais, no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Por fim, perante o resultado do julgamento,
nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro a verba honorária sucumbencial anteriormente fixada em 10%, para 12% sobre o valor da
condenação.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2024